Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LEI No 14.195/21. NOVA REDAÇÃO CPC, ART. 246. APLICAÇÃO IMEDIATA. RESOLUÇÃO No 455/2022 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 569/2024). EMPRESAS PARCEIRAS. PJE. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ENCAMINHADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CADASTRADO. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRADO. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIRMAÇÃO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A QUO. SENTENÇA CASSADA.
1. As alterações promovidas pela Lei no 14.195/21 determinaram profundas modificações no procedimento legal da citação eletrônica, com novos regramentos de validade para o ato citatório. Por tratar-se de norma processual, deve ser aplicada imediatamente aos processos novos e em curso (CPC, art. 14).
2. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 455/2022 (alterada pela Resolução 569/2024) em que estabelece critérios específicos quanto à citação por meio eletrônico (arts. 15 a 22).
3. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A citação será feita preferencialmente de forma eletrônica, devendo ser encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário (CPC, art. 246, caput, alterado pela Lei no 14.195/21).
5. O documento citatório deverá ser acompanhado das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante (CPC, art. 246, § 4o, incluído pela Lei no 14.195/21).
6. A ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pelo réu acarreta obrigatoriamente que o ato processual seja realizado pelos meios tradicionais, isto é, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou diretor de Secretaria (comparecimento espontâneo) ou por edital (CPC, art. 246, § 1o-A, incluído pela Lei no 14.195/21).
7. O novo procedimento legal para o ato de citação eletrônica não foi seguido; logo, a decretação da revelia do réu e todos os atos posteriores revestem-se de nulidade, devendo ser declarada a nulidade da sentença pela ocorrência de error in procedendo.
8. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). É possível apontar a existência de prejuízo concreto ao réu, uma vez que não lhe foi oportunizado o direito de apresentar sua defesa técnica e realizar adequado contraditório.
9. Em sede recursal, não é possível exigir a apresentação da justa causa do réu para a não confirmação do recebimento da citação eletrônica ou realizar sua apreciação, uma vez que essa determinação deve ocorrer após efetivação da citação pelos meios tradicionais.
10. A justa causa do réu deverá ser analisada pelo Juízo a quo, o qual poderá aplicar, se for o caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 246, §§ 1o-B e 1o-C, incluídos pela Lei no 14.195/21).
11. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.